Tribunal: TJDFT
Processo: 0706881-79.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 370 CPC. VÍCIO INEXISTENTE. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL. LEGALIDADE. TARIFA DE CADASTRO. VALIDADE. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA NÃO DEMONSTRADA. CONTRATAÇÃO SEPARADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, quando desnecessária a prova pericial. O juiz é o destinatário da prova e sua produção tem por escopo auxiliá-lo na formação de seu convencimento (artigo 371 do Código de Processo Civil). Caso se entenda que a prova se mostra inútil ou protelatória, o julgador tem o poder-dever de indeferir sua produção.
2. Havendo previsão contratual expressa, a capitalização mensal de juros é admitida em contratos de financiamento. Jurisprudência do STF, STJ e do TJDFT.
3. É válida a cobrança de tarifa de cadastro desde que expressamente pactuada, conforme ato normativo da autoridade monetária. Ela somente será cobrada uma única vez e no início do relacionamento entre o cliente e a instituição financeira. Se seu valor se mostra desproporcional em relação ao preço médio de mercado, afasta-se a tese de sua abusividade.
4. É lícita a cobrança de seguro de proteção financeira, quando não demonstrada venda casada ou que o consumidor foi impedido de exercer legitimamente seu direito de escolha da seguradora.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.